Tribunal: STJ
Processo: 5000266-61.2019.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857018 - MG (2025/0042988-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANDRE LUIZ LIMA SOARES E OUTRO(S) - MG101332
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES011364
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO MACHADO
ADVOGADOS
: ROSAN DE SOUSA AMARAL - MG045819
GABRIEL MONTEIRO CAXITO - MG150426
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Registra-se que a decisão que inadmite o recurso especial proferida pela
Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento. Precedente.
3. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento
na Súmula no 83/STJ, as razões do agravo devem indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50349975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c9fe2db-17ab-442e-b0f0-49bd4cb5e9bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857018 - MG (2025/0042988-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANDRE LUIZ LIMA SOARES E OUTRO(S) - MG101332
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES011364
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO MACHADO
ADVOGADOS
: ROSAN DE SOUSA AMARAL - MG045819
GABRIEL MONTEIRO CAXITO - MG150426
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Registra-se que a decisão que inadmite o recurso especial proferida pela
Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento. Precedente.
3. Quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento
na Súmula no 83/STJ, as razões do agravo devem indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS
E PREVIDENCIA S. A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
A denegação se deu por aplicação das Súmulas nos 7 e 83/STJ.
No que diz respeito ao verbete sumular no 83/STJ, a decisão agravada
acentuou que o aresto atacado está em harmonia com o entendimento desta Corte,
no sentido de que, "Conforme disposto na Súmula 632/STJ, 'nos contratos de seguro
regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a
" (AgInt no REsp 2127990/ SC, Ministro
partir da contratação até o efetivo pagamento'
Marco Aurélio Bellizze, DJe de
).
23/5/2024
Nas razões do agravo (e-STJ fls. 481-500), a agravante argumenta que a
matéria de mérito é de competência desta Corte.
Ademais, não há falar em reexame de provas, haja vista que demonstrou a
violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil; portanto, inaplicável a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49455303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: d7e3d6ee-1ddb-4b87-bd09-24422b586add

No ponto, alega que toda a matéria fática necessária ao julgamento do
recurso encontra-se descrita no acórdão recorrido.
Quanto à aplicação da Súmula no 83/STJ, afirma que o acórdão diverge da
orientação firmada nesta Corte, no sentido de que
"não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura
adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em
contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da
indenização securitária à perda da existência independente do segurado,
comprovada por declaração médica" (e-STJ fl. 494-495).

Sustenta que o dissídio interpretativo restou demonstrado, nos moldes
regimentais e legais.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Contraminuta às e-STJ fls. 504-509.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O art. 932, III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
No caso, o agravo em recurso especial não rebateu de maneira específica a
aplicação da Súmula no 83/STJ, referente à correção monetária.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão atacada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco em sua negativa, o que não ocorreu na espécie,
visto que a parte agravante, no que diz respeito ao referido verbete sumular, limitou-
se a tecer considerações acerca de matéria distinta daquela mencionada na decisão
agravada.
Registra-se que, para infirmar o óbice da Súmula no 83/STJ, não basta a
afirmação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, como demonstram os julgados a seguir transcritos:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO
ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de
que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso
repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do
recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art.
1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele
fundamento, constituindo erro grosseiro.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo
Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por
esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido
com fundamento na Súmula n. 83/STJ, a contradita deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
Documento eletrônico VDA49455303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: d7e3d6ee-1ddb-4b87-bd09-24422b586add

decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.200.031/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência
dos óbices das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ não basta apenas
deduzir alegação genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices
ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas ou nova
interpretação de cláusulas contratuais. Para tanto, o recorrente deve
desenvolver argumentação que demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do
qual, contudo, não se desobrigou. Precedentes.
3. Ademais, não basta, para afastar o óbice da Súmula n. 83/STJ, a
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, ou que referida jurisprudência não se aplica ao caso
concreto, ônus do qual não se desincumbiu.
4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação
da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa."
(AgInt no AREsp 2.034.655/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/3/2022
30/3/2022

Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever da parte agravante atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido
o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração
das razões do recurso anterior.
Ressalte-se, por oportuno, que a decisão que inadmite o recurso especial
proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Confira-se:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
Documento eletrônico VDA49455303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: d7e3d6ee-1ddb-4b87-bd09-24422b586add

art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
(EAREsp 746.775/PR, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe
- grifou-se)
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:48
Código de Controle do Documento: d7e3d6ee-1ddb-4b87-bd09-24422b586add

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.857.018 / MG
Número Registro: 2025/0042988-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232559484003 50002666120198130271
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS : FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANDRE LUIZ LIMA SOARES E OUTRO(S) - MG101332
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES011364
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO MACHADO
ADVOGADOS : ROSAN DE SOUSA AMARAL - MG045819
GABRIEL MONTEIRO CAXITO - MG150426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 1cb42b46-f00c-4823-be2c-b2611c2b46d5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 1cb42b46-f00c-4823-be2c-b2611c2b46d5